Tribunal: STF
Processo: Rcl 44945
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com medida liminar, proposta em favor de Eliane Rodrigues Cardoso, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Cambé, por suposta violação do julgado no HC 143.641/SP. 
    Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente por tráfico de drogas, nos seguintes termos: 
    “E, no caso, é flagrante a alta reprovabilidade da conduta da autuada, que foi presa em flagrante transportando mais de 13kg de maconha, em veículo especialmente preparado para tal finalidade, como se observa das informações trazidas inclusive pela própria acusada, o que indica que a autuada pertence a uma organização criminosa, já que parece pouco crível que sozinha tivesse a capacidade financeira para fazer a compra (origem), transporte e entrega (destino certo e esperado) de tal quantidade de entorpecente sem que se tenha a participação de várias pessoas envolvidas, com distribuição de tarefas bem definidas e previamente agendadas, fato que fora confirmado quando de seu interrogatório de seq. 1.12, motivo suficiente a ensejar o decreto preventivo.” (eDOC 5, p. 2)
    Na presente reclamação, aduz-se que a reclamante é mãe de 5 (cinco) filhos que estão provisoriamente sob os cuidados de uma vizinha, uma vez que o pai dos menores encontra-se em local incerto e não sabido.
    Aduz que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça e que é primária e portadora de bons antecedentes. (eDOC 1)
    Em despacho, solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 
9). As informações foram prestadas (eDOC 11).
    Para sanar dúvida a respeito da primariedade ou reincidência da reclamante, solicitei que a defesa juntasse folha de antecedentes (eDOC 12/13). A defesa prestou as informações solicitadas (eDOC 14/19)
    É o relatório.
    Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Verifica-se dos autos que a reclamante é mãe de 5 (cinco) filhos, sendo 1 (um) filho maior de 12 (doze) anos e outros 4 (quatro) menores de 12 (doze) anos, sendo um deles de apenas 1 (um) ano. (eDOC 2)
    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.
    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de revogação de prisão preventiva ou de internação, no caso de adolescentes.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
    V -mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. (Grifei)
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.
    Quanto ao caso em tela, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos menores.
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
    Por fim, destaque-se a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte, da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. O precedente do HC 143.641 estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado. Ademais, os Juízes e Tribunais devem cumprir o quanto decidido nos autos do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    No caso, a decisão que homologa a prisão em flagrante indica a necessidade de prisão flagrante em razão da “alta reprovabilidade da conduta da autuada, que foi presa em flagrante transportando mais de 13kg de maconha, em veículo especialmente preparado para tal finalidade, como se observa das informações trazidas inclusive pela própria acusada, o que indica que a autuada pertence a uma organização criminosa, já que parece pouco crível que sozinha tivesse a capacidade financeira para fazer a compra (origem), transporte e entrega (destino certo e esperado) de tal quantidade de entorpecente sem que se tenha a participação de várias pessoas envolvidas, com distribuição de tarefas bem definidas e previamente agendadas, fato que fora confirmado quando de seu interrogatório de seq. 1.12, motivo suficiente a ensejar o decreto preventivo.” (eDOC 5)
    Das informações da autoridade reclamada consta que “A reclamante foi presa em flagrante no dia 01/10/2020, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas. Após a manifestação das partes, o flagrante foi homologado, e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em 05/10/2020. Realizada a audiência de custódia, conforme autorizado pelos Decretos Judiciários nº 227 – D.M., de 28/04/2020 e 244 – D.M., de 13/05/2020, alterado pelo nº 343/2020 – D.M., de 30/06/2020, alterado pelo nº 397/2020 – D.M., e Decreto nº 400/2020, de 05/08/2020, a defesa da reclamante requereu a revogação da prisão preventiva e concessão da prisão domiciliar, alegando que Eliane possui filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam de seus cuidados. O Ministério Público manifestou-se no feito, pugnando pelo indeferimento do pedido. Em decisão lançada nos próprios autos de ação penal, em 13/10/2020., o pedido foi indeferido, tendo em vista estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, já que a reclamante possui diversas passagens criminais, além de condenação por tráfico de drogas. Assim, dada a excepcionalidade do caso, pela reiteração delitiva, inviabilizada a concessão da prisão domiciliar com base no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.”(eDOC 11)
    Entretanto, apesar de reincidente em tráfico de drogas, o crime anterior ocorreu em 2006 (eDOC 15), ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos. 
    Por fim, há que se ressaltar que um dos 5 (cinco) filhos da reclamante possui apenas 1 (um) ano de idade, idade em que os cuidados maternos são essenciais. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Eliane Rodrigues Cardoso seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais. 
    Além disso, deverá a reclamante: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).
    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.
    Comunique-se, com urgência, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Cambé (Processo 0008328- 26.2020.8.16.0056)
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente